Tribunal: TJES
Processo: 5032244-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032244-83.2024.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCAS DEPOLO MUNIZ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5032244-83.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS DEPOLO MUNIZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que revogou a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta a Lucas Depolo Muniz. O órgão ministerial pleiteia o restabelecimento da referida medida, enquanto a defesa requer a manutenção da decisão de primeiro grau. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A medida de monitoramento eletrônico, por sua natureza cautelar, exige a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, os quais devem ser continuamente reavaliados ao longo do processo.

O recorrido cumpriu integralmente as demais medidas cautelares impostas, não havendo qualquer notícia de descumprimento ou intercorrência desde a revogação da monitoração eletrônica, ocorrida há aproximadamente um ano.

A decisão de primeiro grau, que revogou a medida de monitoração, está devidamente fundamentada no comportamento processual do acusado e na ausência atual de risco à ordem pública ou à instrução criminal.

A ausência de fato novo e o lapso temporal decorrido sem incidentes indicam que os pressupostos da cautelar não mais subsistem, o que torna desnecessária a reimposição da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico é cabível quando ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, especialmente após o cumprimento regular das demais condições impostas e a ausência de fato novo que justifique o restabelecimento da cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 319, incisos II, III, IV, VI e IX, e 321.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5032244-83.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS DEPOLO MUNIZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra decisão que concedeu a revogação das medidas protetivas impostas em desfavor de
LUCAS DEPOLO MUNI
Z
.

Em suas razões, requer o órgão ministerial o restabelecimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico do recorrido.

A defesa em contrarrazões, busca a manutenção da decisão atacada.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opina pelo improvimento do recurso ministerial.

Pois bem.

Após análise dos elementos constantes nos autos, concluiu-se que as medidas protetivas possuem natureza cautelar e destinam-se a resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, fundamentando-se nos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

No caso focado, verifica-se que, por meio de decisão proferida em 18 de dezembro de 2020, foram impostas ao acusado as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (i) proibição de acesso ou frequência a estabelecimentos prisionais no Estado do Espírito Santo, com determinação de expedição de ofício à SEJUS; (ii) vedação de qualquer contato com as vítimas, seus familiares, bem como com as testemunhas arroladas nos autos; (iii) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização prévia deste Juízo; (iv) suspensão do exercício da advocacia até ulterior deliberação judicial; e (v) imposição de monitoração eletrônica, nos termos dos arts. 319, incisos II, III, IV, VI e IX, 321 e 282, todos do Código de Processo Penal.

Analisando a decisão atacada, ali observo que o probo magistrado ao justificar a revogação da referida medida cautelar de monitoramento eletrônico, assim se manifestou,
in verbis:

“
Ao término da instrução processual, que perdurou por cerca de três anos, verifico que o acusado cumpre as demais condições impostas, pelo que não verifico a necessidade de manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico (...).

Portanto, o que se observa dos autos é que o recorrido vem cumprindo regularmente as condições impostas pelo juízo em seu desfavor, não havendo assim, por hora, razão para a cassação da decisão atacada.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“a
pesar de presentes nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, os demais requisitos, a nosso sentir, não se fazem mais presentes, portanto, não há a necessidade de qualquer segregação a liberdade, haja vista o lapso temporal entre a revogação e a presente análise, sem qualquer notificação de fato novo. Portanto, não visualizamos, in casu, a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, quando a soltura se deu em março/2024, passando-se aproximadamente 01 ANO sem qualquer intercorrência que se justificasse o retorno a aplicação da medida cautelar.”

Diante do exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)